Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722040-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYANA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37214194. À Curadoria Especial para contrarrazões aos agravos, que serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator